Tribunal: TJES
Processo: 5000136-89.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-89.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: IDENIR BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por IDENIR BARBOSA DA SILVA em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. Narra a parte autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da Ré para realizar viagem de Vitória/ES (VIX) a São Paulo/SP (CGH) no dia 08/06/2022, e retorno previsto para o dia 09/06/2022, com conexão no Rio de Janeiro/RJ (SDU). Afirma que à data da viagem de ida, após a Autora e os demais passageiros embarcarem no voo VIX-CGH (G31373), previsto para partir às 19:15 horas do dia 08/06/2022, a aeronave retornou para a pista após um breve trajeto ainda dentro do aeroporto, sendo todos os passageiros orientados a realizar o desembarque, em razão de problemas mecânicos. A situação foi ainda mais agravada pela ausência de soluções eficazes e imediatas por parte da Ré, tendo em vista que o voo foi cancelado. Alega que a única reacomodação oferecida pela Ré foi o voo G32143 (VIX-CGH) às 12:40 horas do dia 12/06/2022, ou seja, para 4 dias de espera em relação ao itinerário original. Acrescenta que perdeu sua reserva de hotel no valor de R$220,00 (duzentos e vinte reais).”

2. A sentença objurgada
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido iniciaL formulado pela parte autora resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais
)
,
a título de danos morais
,

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. Inicialmente, em relação às preliminares arguidas pelo recorrente, rejeito-as. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Apesar de sustentar a existência de causa excludente de responsabilidade, a requerida não logrou êxito em provar essa situação, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que o adiamento do voo, sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC. Com isso, reputo que a situação gerou consequências suficientes a justificar a indenização por danos morais, à luz do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

6.Não há que se falar em mero aborrecimento, pois o requerente teve sua programação originalmente contratada alterada, sem a comunicação no prazo mínimo determinado, chegando a seu destino com cerca de quatro dia de atraso. Ainda, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de incitar a requerida a adotar conduta mais diligente na operação de seus voos e no trato com o consumidor, evitando que situações similares se repitam, bem como decorre diretamente da má prestação do serviço, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica dos autores, de difícil comprovação”. Nesse sentido, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ocorrido e o longo tempo de espera que é de responsabilidade da requerida, tendo em vista se tratar de fortuito interno, o dano moral exarado em R$5.000,00, encontra-se devidamente fundamentado, dentro dos parâmetros desta 2ª turma, não merecendo reforma.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)